Tribunal: TJES
Processo: 0003665-32.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003665-32.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL E À CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), fixando a pena em 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão e obscuridade no acórdão quanto à existência de fundada suspeita que justificou a abordagem policial; e (ii) se há contradição na aplicação da reincidência com base em condenações anteriores à Lei 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O acórdão embargado fundamenta expressamente a licitude da abordagem policial com base na existência de fundada suspeita, decorrente da apuração de denúncia de crime permanente, em conformidade com os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.
A decisão explicita que a condenação baseou-se em provas suficientes de materialidade e autoria, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo omissão ou obscuridade no exame da legalidade da abordagem policial.

3.
O reconhecimento da reincidência específica está devidamente fundamentado no princípio tempus regit actum, sendo inviável a alegação de irretroatividade da norma, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

4.
A jurisprudência admite a consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes, reincidência e reincidência específica, desde que respeitado o período depurador, sem que isso configure bis in idem.

5.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, mas apenas sobre os necessários à resolução da controvérsia, não configurando omissão ou obscuridade a mera decisão contrária ao interesse do embargante.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de eventuais vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CPC, art. 1.025; CPP, art. 3º; Lei 10.826/03, art. 16; CF/1988, art. 5º, XL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003665-32.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
interpostos por
EVERTON FERREIRA DE ARAÚJO

em face do v. acórdão Id. 13
185557
, que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES

(Id. 10470175), que o condenou pela prática do crime de
posse ou porte ilegal de

arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03)
, à pena de 07 (sete) anos e

08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento

de 30 (trinta) dias-multa
.

A defesa sustenta que o julgado
possui
omiss
ão
e
obscuridade
,
pleitea
ndo
que os julgadores
esclareçam a fundada suspeita que motivou a abordagem policial, bem como se fatos anteriores à Lei 13.964/2019 são aptos a gerar reincidência

(Id. 1
2315881
).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo prevê o
artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao
des
provimento do recurso de apelação
.

O
acórdão
embargado restou assim ementado:

"
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. NULIDADE

DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE

CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO REGULAR DOS POLICIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.

240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES.

C
ERCEAMENTO DE DEFESA POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
PREJUÍZO NÃO

DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE OITIVA

DE TESTEMUNHA.
PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JULGADOR.

PRECEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES,

REINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM

. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE IRRETROATIVIDADE.
TEMPUS REGIT

ACTUM.
PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
A apreensão de arma de fogo e munições ocorreu como desdobramento de apuração de

denúncia da prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, e legitima

a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade

delitiva, consoante previsão do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Precedentes do STJ.

PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
Apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a

macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza a Súmula 523 do STF. Assim,

considerando ter o réu sido devidamente assistido por defesa técnica durante toda a instrução

processual penal, e sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade.

Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3.
O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o

julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de

elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedente. PRELIMINAR

REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Autoria e materialidade fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de

ocorrência, autos de apreensão e constatação e declarações dos policiais militares, que, tanto na

esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que, em poder do réu, foram apreendidas arma e

munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2.
Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja

considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de

aumento de pena do art. 20, II, da L. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem.

2.3.
Não transcorrido o prazo depurador, utilizados processos diferentes, e ausente vedação

legal, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da reincidência

específica.

2.4.
Não vinga a alegação de que a majorante prevista no art. 20, inc. II, da Lei 10.826/03 não

deve retroagir em desfavor do réu, dado que, no Direito Penal vige o princípio
tempus regit actum
, e na data do oferecimento da denúncia o dispositivo citado já estava em vigor.

3. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.
"
(TJES. ApCrim 0003665-32.2023.8.08.0030, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo. 2ª Câmara Criminal. Julgado e lido em 12/2/2025).

Como se vê, o julgado destacou a
e
xistência de provas da
fundada suspeita que motivou a abordagem policial (apuração de denúncia de prática de crime permanente, amplamente admitida pela jurisprudência pátria), somadas às provas de
materialidade e autoria
,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação do réu nas penas do art.

16 da Lei 10.826/03
.

Constou mais do acórdão que, em decorrência do
P
rincípio
T
empus
R
egit
A
ctum, não há óbice ao reconhecimento da reincidência, cumulada com a reincidência específica introduzida no ordenamento penal a partir do "Pacote Anticrime".

Outr
oss
im,
conforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento
, não caracterizando omissão, contradição ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa acerca da omissão
e contradição
na apreciação de provas
e teses defensivas
se consubstancia em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.

12362626
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não acolher os Embargos de Declaração.